Tribunal: TJSP
Processo: 2266572-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado. Multa com limitação global e prazo razoável de vinte dias para cumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade, sem fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
No julgamento da apelação foi

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado. Multa com limitação global e prazo razoável de vinte dias para cumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade, sem fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.
No julgamento da apelação foi confirmada a sentença na qual se dispôs sobre a multa diária de R$ 200,00 e limitada a R$ 20.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação, assinalado prazo razoável de vinte dias, com trânsito em julgado. Daí porque, o montante reclamado pelo descumprimento da obrigação imposta é mantido, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, bem como em atenção aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, pois não há comprovação de fato novo ou de impossibilidade que justifique a alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266572-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é agravado LUIS ALBERTO GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266572-56.2019.8.26.0000 -Voto no 42178
2
COMARCA: Orlândia – 2a V. Judicial – Juiz Clóvis Humberto Lourenço Júnior
AGTE. : Banco Bradesco Financiamento S.A.
AGDA. : Luis Alberto Guerra
VOTO No 42.178
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Matéria debatida já examinada, com obrigação
determinada em sede de apelação, com trânsito em julgado.
Multa com limitação global e prazo razoável de vinte dias
para cumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade, sem
fatos novos a justificar a alteração da decisão antecedente.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
No julgamento da apelação foi confirmada a sentença na qual se dispôs
sobre a multa diária de R$ 200,00 e limitada a R$ 20.000,00 para o caso
de descumprimento da obrigação, assinalado prazo razoável de vinte
dias, com trânsito em julgado. Daí porque, o montante reclamado pelo
descumprimento da obrigação imposta é mantido, nos termos do art.
537, § 1o do CPC, bem como em atenção aos critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, pois não há comprovação de fato
novo ou de impossibilidade que justifique a alteração do julgado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
determinou o cumprimento de sentença.
Diz o agravante que houve ofensa ao contraditório, em relação à
decisão de fl. 56, apontando que não teve oportunidade de se manifestar. Cita julgados.
Invoca o abuso em relação às multas, arbitradas mesmo quando não possui tal penalidade
na lei. Considera o valor exorbitante, excessivo e prejudicial, ensejando enriquecimento
indevido. Consigna que há a possibilidade da obrigação de fazer se converter em perdas e
danos. Prequestiona a matéria.
Processado o recurso no efeito devolutivo, sem resposta do
agravado.
É o resumo do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266572-56.2019.8.26.0000 -Voto no 42178
3
Primeiro, a obrigação e a proporção das astreintes foram teses já
analisadas pelo acórdão, com trânsito em julgado, tendo início o cumprimento de sentença,
com decisão determinando o cumprimento do julgado no prazo assinalado, de vinte dias,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.
Ora, pela via da apelação já foi examinada a incidência da multa e a
limitação, bem como observada a natureza das astreintes, de coagir a parte a cumprir a
obrigação específica, incidindo somente em caso de descumprimento, não cabendo falar
em ofensa ao contraditório.
Ademais, o agravante não traz qualquer elemento novo, tampouco há
prova de impossibilidade da medida, ou seja, não há ocorrência posterior ao julgamento do
recurso de apelação que possa alterar a incidência da multa, sendo a matéria examinada.
Em suma, a fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual
recalcitrância do destinatário da ordem, sem, contudo, permitir enriquecimento da parte a
quem favorece. E não se trata então de enriquecimento sem causa, pois há mecanismos
para não se sujeitar a qualquer multa. Sabedora da fixação da multa, a opção por
descumprir a ordem implica em responsabilidade integral. Não cabe sustentar a conduta da
parte descumpridora da liminar, inclusive com redução global do valor.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator